Tribunal: TCU
Processo: 008.672/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900432025, modalidade Pregão e Uasg 112408 (Objeto: Prestação de serviços médicos ao Hospital das Forças Armadas (HFA).)

Inteiro teor:
Acórdão 2462/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por APP Serviços Médicos Ltda., acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 90043/2025, conduzido pelo Hospital das Forças Armadas (HFA), com valor estimado de R$ 20.271.891,84, para a contratação de serviços de gestão de 20 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI); Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a representante sustenta, em síntese, a irregularidade da anulação de sua habilitação no certame, alegando que: (i) a decisão administrativa afrontaria o Acórdão 635/2026-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Antonio Anastasia, que teria julgado improcedente o pedido de anulação de sua habilitação no mesmo PE 90043/2025; (ii) a referida decisão teria sido fundamentada em valores jurídicos abstratos (autotutela, eficiência e interesse público) e no Parecer 63/2026/CONJUR-MD/CGU/AGU, apesar de o HFA ter informado ao TCU que o certame estava suspenso; (iii) não lhe teria sido concedido o direito de se manifestar sobre as novas imputações, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e art. 2o da Lei 9.784/1999); e (iv) a decisão não atenderia ao interesse público, visto que sua proposta seria mais vantajosa, com diferença de R$ 2.226.209,64 em relação à próxima classificada; Considerando que o Acórdão 635/2026-TCU-Plenário restringiu-se ao exame de suposta inexequibilidade da proposta e de possível não atendimento aos requisitos de qualificação técnico-operacional, não tendo apreciado o mérito da qualificação econômico-financeira da APP Serviços Médicos, razão pela qual não houve descumprimento da referida deliberação nem violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da vinculação às decisões do controle externo; Considerando que a anulação da habilitação foi motivada pelo não atendimento ao item 9.21 do Termo de Referência e ao art. 69, inciso I, da Lei 14.133/2021, tendo sido fundamentada em subsídios técnicos robustos (Relatório ALICE e Parte 102/SEÇ CONT HFA), no Parecer 063/2026/CONJUR-MD/CGU/AGU, evidenciando-se insuficiência material das notas explicativas às demonstrações contábeis apresentadas pela representante, notadamente quanto ao detalhamento de operações com Sociedades em Conta de Participação (SCPs), vínculos patrimoniais e financeiros e elementos para aferição da liquidez e exigibilidade das obrigações; Considerando que as notas explicativas integram o conjunto completo das demonstrações contábeis, por força das normas brasileiras de contabilidade (NBC TG 26 - R5), sendo exigíveis também das sociedades limitadas, não se sustentando a tese de que a APP, por não ser sociedade anônima, estaria desobrigada de apresentá-las em sua forma completa; Considerando que a aferição da suficiência e confiabilidade das informações contábeis apresentadas insere-se no âmbito do mérito administrativo, juízo técnico-discricionário voltado à mitigação de riscos à execução contratual, especialmente diante da elevada criticidade do objeto (gestão de 20 leitos de UTI), que impõe à Administração um dever reforçado de cautela na verificação da capacidade das licitantes, sendo que não se demonstrou erro grosseiro, desvio de finalidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão administrativa; Considerando que a suspensão do certame ocorreu de ofício pela própria autoridade competente, inexistindo determinação do TCU nesse sentido, de modo que a Administração detinha a prerrogativa legal de retomar o processo, conforme evidenciado no Despacho 48/2026/SEÇ LCTC HFA-MD; Considerando que foram observados o contraditório e a ampla defesa, conforme demonstrado pela diligência realizada pela pregoeira, pela resposta apresentada pela própria APP e pela concessão de prazo de três dias úteis para interposição de recurso administrativo, direito efetivamente exercido pela representante; Considerando que a notícia de investigação policial envolvendo a próxima classificada, desacompanhada de provas de irregularidades concretas no certame ou de impedimento legal de licitar, não justifica a exclusão sumária de licitante ou a suspensão do certame; Considerando que a vantagem para o interesse público não se esgota no menor preço, mas na combinação deste com o estrito cumprimento aos requisitos do edital, em homenagem aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da isonomia, não se vislumbrando comprometimento à competitividade e à economicidade da licitação, que contou com a participação de sete fornecedores e cujo lance da próxima classificada (R$ 13.796.709,60) representa economia de 32% em relação ao valor estimado; Considerando que não se identifica prevenção com o TC Processo 000.056/2026-0 , nos termos do art. 2o, inciso VII, da Resolução-TCU 259/2014, encontrando-se aquele processo já arquivado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica especializada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, por perda de objeto; informar ao Hospital das Forças Armadas, à representante e aos demais interessados o teor desta deliberação; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.672/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Welder Queiroz dos Santos (11711/OAB-MT e 281.644/OAB-SP) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.